Tribunal: TJPA
Processo: 0817537-09.2023.8.14.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7791 - Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0817537-09.2023.8.14.0000

EMBARGANTE: DJALMA DA GAMA COTA

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 129, §13º DO CPB. ALEGADAS CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. TESE RECHAÇADA. PRETENDIDA REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ JULGADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.

1. O recorrente não conseguiu demonstrar em que hipótese a decisão embargada teria violado os dispositivos do Código Penal e do Código de Processo Penal, pois inexistente qualquer contradição a ser sanada. Intenciona apenas rediscutir a decisão objeto do acórdão embargado, o que não se mostra possível em sede de embargos de declaração.

2. Ademais, vale a pena salientar que o Acórdão embargado expressamente asseverou que não constam nos autos qualquer comprovação de superlotação na Unidade de Custódia e Reinserção de Santarém/PA, de modo que não há, por via de consequência, a falta de estabelecimento adequado requerido pela Súmula Vinculante nº 56/STF, a autorizar regime semiaberto harmonizado. Tampouco há afronta à Resolução nº 412/CNJ, eis que a Nota Técnica elaborada pelo Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário – GMF – deste TJPA veda a concessão do regime semiaberto harmonizado a condenados por crime hediondo, caso dos presentes autos.

3. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
CONHECER
dos Embargos Declaratórios, porém,
REJEITÁ-LOS
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte dias e finalizada aos vinte e sete dias do mês de maio de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 20 de maio de 2024.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por DJALMA DA GAMA COTA em face do v. Acórdão de ID n.º 17521897 (publicado no DJ ELETRÔNICO em 19/12/2023), que, nos autos do Agravo de Execução Penal nº 0817537-09.2023.8.14.0000, ajuizado pelo Ministério Público Estadual em face a decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade da Comarca de Santarém/PA, que deferiu o pedido de harmonização do regime semiaberto do apenado Djalma da Gama Cota, mediante monitoramento eletrônico (processo de execução n.º 2000530-44.2023.8.14.0051, à unanimidade de votos, conheceu do recurso e
deu-lhe provimento,
conforme a seguinte ementa:

EMENTA: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO QUE CONCEDEU PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA EM REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. RECURSO MINISTERIAL. PRELIMINAR DE ILEGALIDADE DA NOTA TÉCNICA DESTE TJPA RELATIVA À APLICAÇÃO DE TAL BENEFÍCIO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTE DESTA CORTE DE JUSTIÇA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. ALMEJADA REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA. PROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS ENSEJADORES DO BENEFÍCIO. CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO. PRECEDENTES DESTE TJPA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A pretensão preliminar de ilegalidade da Nota Técnica deste TJPA não comporta acolhimento, eis que, de acordo com os precedentes desta Corte de Justiça, o supracitado documento “não afronta a Resolução nº 412/2021 do CNJ, buscando, tão somente, aperfeiçoar a implementação do regime semiaberto harmonizado, tal como feito por diversos entes federativos, inexistindo violação ao sistema progressivo, principalmente quando preenchidos os requisitos exigidos pela Súmula Vinculante n° 56, do C. STF.” (TJPA – Agravo de Execução Penal nº 0808303-03.2023.8.14.0000 – Relator: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 10/07/2023)

2. Não cabe, no caso em tela, a aplicação do regime semiaberto harmonizado, pois o agravado responde a crime de tortura, equiparado a hediondo. Ademais, não restou comprovada, nos autos, a superlotação de vagas na unidade prisional de Santarém/PA, afastando-se, assim, a possibilidade de manutenção da decisão agravada.

3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, à unanimidade, nos termos do voto do relator.

Alega a defesa do embargante que a decisão objurgada foi
omissa
em relação à aplicabilidade da Súmula Vinculante nº 56/STF; bem como,
contraditória
ao entender que não cabe o monitoramento eletrônico para crimes hediondos, sendo que a Resolução nº 412/CNJ em nenhum momento veda a aplicação do monitoramento.

Com isso, pretende que sejam acolhidos os embargos de declaração, a fim de que seja sanada a supracitada contradição para
sanar e modificar os pontos acima referidos
, e, ainda como meio de prequestionamento para interposição de recurso em instância superior.

Em sede de
contrarrazões,
o
dominus litis
manifesta-se pelo
improvimento dos embargos
.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça

Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater manifesta-se pelo
conhecimento e rejeição
dos presentes Embargos opostos.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Os presentes Embargos de Declaração atendem aos pressupostos de admissibilidade, razão pela qual
conheço do recurso.

No entanto,
não tem razão o embargante em sua argumentação.

Com efeito, da leitura da petição dos embargos não se alcança o tipo de complementação, integração ou aclaramento que o acórdão embargado estaria a demandar. O recorrente não conseguiu demonstrar em que hipótese a decisão embargada teria violado os dispositivos do Código de Processo Penal, pois
inexistente qualquer omissão a ser sanada
.

Na verdade,
busca apenas rediscutir a decisão
objeto do acórdão embargado, o que não se mostra possível em sede de embargos de declaração. Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ALTERAÇÃO PROMOVIDA PELA LEI 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME) NO ART. 112 DA LEP. PERCENTUAL DE CUMPRIMENTO DE PENA NECESSÁRIO PARA PROGRESSÃO DE REGIME. PACIENTE CONDENADO POR LATROCÍNIO. REINCIDÊNCIA EM CRIME COMUM (TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO). HIPÓTESE NÃO ABARCADA PELA NOVATIO LEGIS. ANALOGIA IN BONAM PARTEM. CUMPRIMENTO DE 50% DA PENA: POSSIBILIDADE. PARTE FINAL DO ART. 112, VI, "A", DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS QUE VEDA O LIVRAMENTO CONDICIONAL. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA EM CONJUNTO COM O ART. 83, V, DO CÓDIGO PENAL NÃO REVOGADO. AUSÊNCIA DE COMBINAÇÃO DE LEIS. OMISSÃO INEXISTENTE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ JULGADA. DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. PREQUESTIONAMENTO: INVIABILIDADE. 1. Os embargos de declaração, ainda que manejados para fins de prequestionamento, somente se prestam a corrigir error in procedendo e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória, ambígua ou omissa, conforme disciplina o art. 619 do Código de Processo Penal, ou mesmo para correção de erro material, o que não ocorreu na espécie. Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios. 2. O fato de o embargante não considerar aceitáveis ou suficientes as justificativas apresentadas por esta Corte para rejeitar os argumentos por ele postos em seu recurso denota, na realidade, seu inconformismo com o resultado do julgamento e a intenção de rediscutir os fundamentos do acórdão, situações essas não autorizadas no âmbito dos embargos de declaração, que não se prestam a essa finalidade. 3. Não compete ao Superior Tribunal de Justiça se manifestar explicitamente acerca de dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação de competência reservada ao Supremo Tribunal Federal. 4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgRg nos EDcl no HC 689.031/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021)

Insta salientar que, a decisão objurgada expressamente asseverou que
não constam nos autos qualquer comprovação de superlotação na Unidade de Custódia e Reinserção de Santarém/PA,
de modo que não há, por via de consequência, a falta de estabelecimento adequado requerido pela Súmula Vinculante nº 56/STF, a autorizar regime semiaberto harmonizado.

Ademais, inobstante a alegação de que a Resolução nº 412/CNJ em nenhum momento veda a aplicação do monitoramento, o r. acórdão consignou que o apenado foi condenado pelo delito de tortura, crime este equiparado a hediondo, não se enquadrando, assim, nas hipóteses de cabimento do regime semiaberto harmonizado, de acordo com o que dispõe a Nota Técnica elaborada pelo Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário – GMF – deste TJPA, a qual, segundo os precedentes desta Corte de Justiça, a supracitada Nota Técnica
“não afronta a Resolução nº 412/2021 do CNJ, buscando, tão somente, aperfeiçoar a implementação do regime semiaberto harmonizado, tal como feito por diversos entes federativos, inexistindo violação ao sistema progressivo, principalmente quando preenchidos os requisitos exigidos pela Súmula Vinculante n° 56, do C. STF.”
(TJPA – Agravo de Execução Penal nº 0808303-03.2023.8.14.0000 – Relator: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 10/07/2023).

Assim sendo, não há, em sede destes Embargos, como se rediscutir tal matéria e nem reavaliar as provas. Do mesmo modo, torna-se o meio incabível para fins de prequestionamento, pois este se condiciona à existência de efetiva omissão, contradição ou obscuridade, as quais não se verificam no aresto vergastado.

Pelo exposto, CONHEÇO

dos embargos declaratórios, porém os

REJEITO, mantendo na íntegra o Acórdão embargado.

É o voto.

Belém/PA, 20 de maio de 2024.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 28/05/2024